Tribunal: STF
Processo: Rcl 71162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Grupo Casas Bahia S.A. contra acórdão proferido pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001396-60.2020.5.02.0471), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “8. = Trata-se de reclamação trabalhista processada sob o n. 1001396-60.2020.5.02.0471, a qual foi distribuída, inicialmente, perante a MM. 01ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul (SP), com tramitação atual no C. Tribunal Superior do Trabalho, em razão de decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região (v. Acórdão que julgou Recurso Ordinário). 



    9. = Referida reclamação trabalhista foi promovida pelo Sr. Luiz Rogério Martins e tem como objeto o reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT, mesmo tendo constituído pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == LUROMART SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME – CNPJ n. 29.643.266.0001-34 == e firmado instrumento contratual para prestação de seus serviços com a outra empresa que compõe o polo passivo daquela ação == TECH FOR PARTICIPACOES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA == no período de 11/12/2017 a 13/04/2020, a qual contratou com a ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação).



    [...]



    13. = A parte beneficiária firmou contrato de prestação de serviços com a empresa que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a ‘TECH FOR PARTICIPACOES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA == no período de 07/02/2018 a 13/04/2020,’ empresa que manteve relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante. Veja-se:



    [...]



    14. = Como visto, incontroverso que a ‘L LUROMART SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME – CNPJ n. 29.643.266.0001-34’ empresa constituída pelo reclamante da reclamação trabalhista, ora beneficiário, JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante.



    15. = Contudo, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem reconhecer o liame laboral, declarando nulo o pacto antes formalizado.



    [...]



    16. = Diante da r. decisão proferida, a ora reclamante interpôs o pertinente recurso ordinário, abordando, em síntese, a validade do contrato de natureza civil-comercial, antes entabulado, com as demais empresas que compõe o polo passivo, o qual foi distribuído a C. 18ª Turma do TRT/SP.



    17. = No entanto, mesmo fundamentando pela existência de inúmeros precedentes desta Corte Suprema, tais argumentos foram rechaçados, de modo que, proferido o v. Acórdão em sede recursal, restou negado provimento ao apelo de todas às rés acerca do ‘reconhecimento do vínculo empregatício’, em especial, desta reclamante, a qual mesmo sendo mera tomadora dos serviços, no período destacado, está sendo obrigada a anotar um inexistente contrato de trabalho na CTPS do beneficiário.



    [...]



    26. = Como já explanado, referida empresa firmou contrato de prestação de serviço com a empresa TECH FOR PARTICIPACOES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, entre 07/02/2018 a 13/04/2020, empresa que mantive relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante



    27. = Não obstante o respeito que a ora reclamante dispensa aos posicionamentos exarados pelos D. Magistrados, ainda que contrários aos seus entendimentos, o certo é que a r. decisão, tal qual proferida, afronta as determinações desta Corte Suprema, com caráter de repercussão geral.



    28. = Indubitável, portanto, merece essa Reclamação Constitucional ser levada ao conhecimento destes D. Ministros, não havendo como se eximir de uma profunda análise das questões de direito, quando desafiadas as conclusões contidas na ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, a fim de liberar a empresa reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta já na r. Sentença e mantida no v. Acórdão, com respectivo pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), julgando desde logo improcedente a reclamação trabalhista no particular (período de 11/12/2017 a 13/04/2020 reconhecido por sentença)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da APDF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão o Reclamante. 



    O TRT-2 negou provimento ao Recurso Ordinário, confirmando a sentença, ao fundamento de que “evidenciada a contratação fraudulenta (pejotização: art. 927, do Código Civil)”, foi reconhecido vínculo empregatício entre o ora Beneficiário e o ora Reclamante, a despeito da juntada, nos autos do processo, de contrato de prestação de serviços celebrado entre as rés (eDoc. 9, fls 57-71) e contrato de prestação de serviços celebrado entre a segunda ré e a sociedade empresária de que o ora Beneficiário é sócio (eDoc. 8, fls. 32-42). Do voto condutor do acórdão reclamado, destaca-se (eDoc. 20):



    “Como bem salientado pelo MM. Juízo a quo ‘pelo teor das defesas, incontroversa a contratação do autor pela segunda reclamada para prestação de serviços à primeira reclamada, através de pessoa jurídica. Tal fato também ficou confirmado pelos depoimentos pessoais dos representantes legais das reclamadas’ (fl.2101) e, ‘em que pese a negativa das rés de existência dos requisitos para caracterização do vínculo empregatício (subordinação e pessoalidade), a prova dos autos revela que razão assiste ao reclamante’ (fl.2103). 



     [...]



    Registre-se que não se nega a possibilidade de terceirização das atividades da reclamada, especialmente aquelas ligadas à tecnologia da informação. 



    [...]



    No entanto, para se considerar a licitude da terceirização de serviços e se afastar o vínculo diretamente com a tomadora há de se considerar realizada efetiva pactuação entre pessoas jurídicas distintas. Vale dizer: a efetiva terceirização de serviços pressupõe a existência de contratação entre pessoas jurídicas distintas -contratante/tomadora e contratada/prestadora - e exige que a empresa prestadora seja a contratante do trabalhador - pessoa natural - que realizará a prestação de serviços à contratada/tomadora, o qual permanecerá subordinado à essa empresa prestadora, que deve ser sua real empregadora, e não à tomadora.”



     



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho acabaram por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões da Justiça do Trabalho e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1001396-60.2020.5.02.0471, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente